Tribunal: TJPA
Processo: 0004678-23.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004678-23.2016.8.14.0005

APELANTE: ARAUJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004678-23.2016.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
RECORRENTE: Araújo Transportes e Serviços Ltda.
ADVOGADOS: Aristides Lima Fontenele e Fábio César Teixeira Melo
RECORRIDO: Consórcio Construtor Belo Monte
ADVOGADOS: Rodrigo Martins da Cunha Konai e Nei Ângelo Ladeira Albertoni
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INCÊNDIO DE VEÍCULO. MANIFESTAÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR PARTE DO LOCADOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I - Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de incêndio de veículo durante manifestação no canteiro de obras da Usina Belo Monte.

II - O contrato firmado entre as partes previa obrigação da apelante de contratar seguro para os veículos, sendo insuficiente a alegação genérica de que o seguro não cobriria tal ocorrência, uma vez que não houve prova de exclusão de cobertura securitária ou negativa pela seguradora.

III - Ausência de nexo de causalidade entre o ato de terceiros e a conduta da apelada. Excludente de responsabilidade reconhecida.

IV - Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004678-23.2016.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
RECORRENTE: Araújo Transportes e Serviços Ltda.
ADVOGADOS: Aristides Lima Fontenele e Fábio César Teixeira Melo
RECORRIDO: Consórcio Construtor Belo Monte
ADVOGADOS: Rodrigo Martins da Cunha Konai e Nei Ângelo Ladeira Albertoni
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Araújo Transportes e Serviços Ltda., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes ajuizada em face do Consórcio Construtor Belo Monte.

Na inicial, a autora alegou ter celebrado contrato de subcontratação com a ré, objetivando a prestação de serviços de transporte de trabalhadores na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Em novembro de 2012, um de seus veículos foi incendiado dentro do canteiro de obras durante manifestação de trabalhadores contra a ré. Pleiteou o ressarcimento pelos danos materiais, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), correspondente ao valor do veículo, e pelos lucros cessantes, no montante de R$ 305.243,50 (trezentos e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), além de honorários advocatícios.

A ré apresentou contestação, sustentando que não havia responsabilidade por ser o incêndio resultado de ato de terceiros em protesto, não sendo sua culpa direta. Argumentou, ainda, que a obrigação de cobertura securitária caberia à autora e que o contrato não previa ressarcimento nas circunstâncias alegadas.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido da autora, assentando que a responsabilidade pelos danos não fora comprovada, e que inexistiam elementos para concluir pela obrigação de indenizar, mencionando que ficou pactuado que a parte locadora contrataria o seguro respectivo.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando os argumentos da inicial, sobretudo que o incêndio foi causado por trabalhadores da ré, e que o seguro não cobriria atos de vandalismo e que a apelada teria sido responsável pelos danos sofridos , tendo ocorrido o incêndio dentro da área da apelada.

Em contrarrazões, o apelado reafirmou os termos da contestação, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004678-23.2016.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
RECORRENTE: Araújo Transportes e Serviços Ltda.
ADVOGADOS: Aristides Lima Fontenele e Fábio César Teixeira Melo
RECORRIDO: Consórcio Construtor Belo Monte
ADVOGADOS: Rodrigo Martins da Cunha Konai e Nei Ângelo Ladeira Albertoni
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, constato que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A controvérsia trazida a esta Corte versa sobre a responsabilidade da parte ré em ressarcir a autora pelos danos decorrentes do incêndio de um dos veículos contratados.

O contrato firmado entre as partes evidencia a obrigação da locadora em contratar seguro para os veículos utilizados. Tal responsabilidade, conforme cláusulas contratuais, visa assegurar a mitigação de prejuízos por eventos alheios ao controle direto das partes, como o ocorrido.

Ademais, o contexto do incêndio—resultante de manifestação de trabalhadores—não exclui, por si só, a cobertura securitária, uma vez que a regra geral existe a proteção contra danos causados por terceiros nas apólices, salvo exclusão expressa e demonstrada da apólice, o que não foi comprovado pela ré.

Sobre a questão, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO INCENDIADO POR TERCEIROS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Somente a conduta imputável diretamente ao próprio segurado configura o agravamento do risco que dá ensejo à perda do direito ao seguro; assim, o abandono do veículo pelo condutor após colisão e,
o incêndio causado por terceiros, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, pelo que exsurge o dever de indenizar (dano material) pela Seguradora, nos moldes contratados na apólice
, sendo a manutenção da sentença, quanto a este tópico, medida imperativa. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, visto que, quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01242892520188090110, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 05/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/05/2020)

Ressalto, ainda, que a autora não apresentou documentos que demonstrassem a negativa de cobertura pela seguradora, deixando de desincumbir-se do ônus da prova quanto a sua alegação de que a seguradora não iria cobrir os danos ocorridos no veículo.

Ademais, evidencia-se a ausência de nexo de causalidade necessário para imputar à ré/apelada a responsabilidade pelos danos pleiteados, haja vista que o incêndio foi perpetrado por terceiro e não havia a responsabilidade atribuído ao locatário de contrair contrato de seguro. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDOS DE TUTELAS DE URGÊNCIAS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCÊNDIO CAUSADO POR TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. RESCISÃO EM RAZÃO DE SUBLOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS EM RAZÃO DA MORA EM RESTITUIR O BEM. TESE NÃO DISCUTIDA NA PETIÇÃO INICIAL OU EM SUA EMENDA. INOVAÇÃO RECURSAL. - Quanto ao tema – descumprimento do contrato diante da sublocação clandestina do imóvel –, se vislumbra ofensa ao artigo 932, III, do CPC, pois que levantado apenas nas razões de recurso. 2.
INCÊNDIO. DANOS NO IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SINISTRO CAUSADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
CONTRATO, ADEMAIS, QUE NÃO PREVÊ A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELOS LOCATÁRIOS.-
O dano experimentado decorre de incêndio causado por terceiro, e não de descumprimento contratual, que faria incidir a teoria objetiva da responsabilidade civil. Ainda que, ao final, o imóvel não tenha sido restituído na mesma condição em que entregue no início da locação, se trata apenas de consequência direta do incêndio.- Resta comprovado nos autos que houve incêndio causado por terceiros. Nesses casos, este Tribunal de Justiça vem entendendo que não há que se falar em responsabilidade do locatário por ausência de nexo causal.-
Não consta no ajuste a obrigação do locatário de contratar seguro de incêndio, fato inclusive confirmado pela responsável pela administração e locação do imóvel. Se não há cláusula obrigando a contratação de seguro de incêndio, não houve descumprimento contratual. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PLEITO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL.- No caso dos autos, o feito foi ajuizado em 12.06.2018, foi produzida apenas prova documental e oral, a discussão não envolve tema polêmico ou de grande dificuldade e foi decidido, em primeiro grau, em 17.06.2021, ou seja, em 3 anos- Portanto, viável a redução para o patamar mínimo, de 10% sobre o valor atualizado da causa.Recurso de apelação conhecido em parte e parcialmente provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0001405-20.2018.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00014052020188160099 Jaguapitã 0001405-20.2018.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 21/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Assim, a sentença deve ser mantida, pois restou demonstrada a inexistência de culpa direta da ré, tampouco se configurou obrigação de ressarcimento nos moldes pretendidos pela autora.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 18/12/2024